Tribunal: TJSP
Processo: 3002795-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002795-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002795-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.134
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3002795-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Fracionamento
de requisitório para pagamento de honorários advocatícios.
Requisitórios que, se somados, não superam o valor máximo
previsto para expedição de um único RPV. Inexistência de afronta
ao art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. Recurso
Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da ação
ordinária movida por WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTCÍAS LTDA,
em fase de cumprimento de sentença, autorizou o fracionamento de requisitório de pequeno
valor para pagamento de verba honorária de sucumbência devida ao escritório Brazuna,
Ruschmann e Soriano Sociedade de Advogados, em favor dos seus três sócios, o que
resultou no processamento de três incidentes iguais para cada um desses sócios.
Alega a agravante, em resumo, que o artifício utilizado
permite fraudar a lei, possibilitando que qualquer título executivo possa ser dividido em
tantas partes quantas forem necessárias, a fim de que o valor resultante da divisão possa ser
objeto de requisição de pequeno valor, afastando maliciosamente a incidência do artigo
100, § 8o, da Constituição.
Pugna, portanto, pela reforma da decisão recorrida, com
pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a expedição de requisitórios de
pequeno valor em favor do agravado CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN.
Processado o recurso, sem antecipação da tutela recursal, a
parte contrária apresentou resposta.
É o relatório.
No presente caso, os incidentes de requisitórios de pequeno
valor solicitados de forma fracionada pelos sócios do escritório que patrocinou a ação
originária, e que deu origem ao título executivo, mesmo que somados, não superam o
valor máximo previsto para expedição de um único RPV, ou seja, o crédito, na verdade,
não está sendo dividido com o propósito de evitar o regime de precatório, daí a inexistência
de afronta ao art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002795-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Posto isso e em suma, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR.